Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-67.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-67.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILTON ALCANTARA DOURADO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA SALARIAL. APLICAÇÃO DA NORMA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO BASE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8001960-67.2017.8.05.0154
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
e como apelado
EDMILTON ALCANTARA DOURADO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator